Tribunal: STF
Processo: ARE 1265011
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USUCAPIÃO. Quanto à arguida incompetência da Justiça do Trabalho, não foi demonstrada nenhuma das hipóteses do art. 896, “a” e “c”, da CLT. Quanto aos temas prescrição e reintegração de posse - usucapião, o agravante não logrou atender ao requisito do art. 896, § 1º-A, III, da CLT, pela ausência de demonstração analítica entre a decisão impugnada e a ofensa a dispositivos indicados. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento.” (eDOC 35, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, XXIX; e 114, I, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se a incompetência da Justiça do Trabalho, pelo escoamento do prazo prescricional bienal entre o término do contrato de trabalho e o ajuizamento da ação e pela transmutação da natureza da questão, de trabalhista para civil, em decorrência de a ocupação do imóvel ter persistido muito tempo após o fim do vínculo trabalhista. (eDOC 51, p. 9) 
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Registro que a controvérsia quanto à prescrição da reclamação trabalhista não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE-RG 697.514, de minha relatoria, DJe 14.9.2012, paradigma do tema 583 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    “Trabalhista. 2. Prescrição aplicável, se total ou parcial. Controvérsia que se situa no âmbito da legislação infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”. 
    Logo, o recurso não pode ser conhecido, no ponto.
    Quanto à controvérsia restante, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o conflito entre as partes seria decorrente da relação de trabalho. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Eis os trechos do v. acórdão regional transcritos nas razões do recurso de revista: 
    "(...) Não há controvérsia de que o recorrente possui o imóvel em virtude do contrato de trabalho mantido com a autora-empregadora (Cooperativa). A circunstância de referido contrato ter sido suspenso após sua aposentadoria por invalidez não altera a competência material desta Justiça Especializada"
    (…)
    "Restou incontroverso, por ausência de contestação específica, que o requerido reside em imóvel de propriedade do autor, o qual lhe foi concedido com o intuito de viabilizar a prestação de serviços ('como ferramenta para a execução de seu contrato de trabalho') (...)" .
    Não obstante a alegação de que é incompetente a Justiça do Trabalho, pois, suspenso o contrato de trabalho, e que houve uma inversão do título do imóvel, que passou a ter natureza cível, o agravante não logrou demonstrar violação do art. 114, I, da CF”. (eDOC 35, p. 11)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Conflito de competência. Justiça comum. Justiça do Trabalho. Natureza do vínculo de trabalho. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. (...)”. (ARE 1.189.584 AgR, rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.5.2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS COM OS CONSEQUENTES REFLEXOS NO CUSTEIO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REEXAME SOBRE A NATUREZA DA DISCUSSÃO. REANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DECIDIDA NOS TRIBUNAIS DE ORIGEM. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.256.766 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.5.2020) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente